Tribunal: TJDFT
Processo: 0009330-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009330-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos anuentes ANTÔNIA TERESINHA DE OLIVEIRA BARBOSA e ANTÔNIO DANTAS GAMA, consoante cálculos inclusos no ID: 17623611. Devidamente intimados, o Distrito Federal quedou-se inerte (certidão ID: 18774127), e o SINDIRETA concordou com os cálculos judiciais, conforme petição ID: 18182280. O SINDIRETA pugnou ainda: a) a declaração do prejuízo do recurso constante do ID 13072388, eis que já houve a revogação da suspensão do processo, em razão da conclusão do julgamento do RE 870.947/SE; b) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes ANTONIA SIQUEIRA DA SILVA MELLO, ANTONIETA DA COSTA NEVES, ANTONIO APARECIDO SILVA, ANTONIO CARLOS BARBOSA GOMES, ANTONIO DE PADUA VIANA TELES e ANOTNIO FRANCISCO ALVES, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 13072238, 13072258 e 13072309, conforme ID(s) 13072259, 13072304 e 13072310; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, e posterior expedição do competente requisitório em favor dos citados substituídos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 13072344 e d) a apreciação do pedido de ID 13072231 para fixar os honorários da presente execução. É o relatório necessário. Decido Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito (ID: 13072357), os beneficiários em questão, nos termos do acordo firmado entre as partes, optaram pela expedição do precatório. Diante do exposto: a) homologo os cálculos ID: 17623611, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento (ID: 13072292); b) determino a expedição apenas do devido precatório a favor dos citados substituídos, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada nos autos e o destaque da verba dos honorários contratuais no patamar de 20% (vinte por cento), consoante requerido ao ID: 18182280 e autorizado no ID: 13072344. Remetam-se os autos ao excelentíssimo Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, art. 26, VI). A fim de evitar tumulto processual, a petição do SINDIRETA (alíneas a a d) será apreciada posteriormente. I. Brasília, 19 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador